Tribunal: TJDFT
Processo: 0750906-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Reconhecida a omissão quanto à superveniência de sentença no processo originário, impõe-se conceder excepcional efeitos infringentes aos embargos de declaração para reconhecer a perda de objeto do agravo de instrumento.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.